Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SEGURO CONTRA MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NA LEI No 9.514/97. DESNECESSIDADE DE QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETUADA COM O AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ENCARGO TENHA SIDO CONTRATADO ENTRE AS PARTES. ART. 373, II, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente consignou a impossibilidade da cobrança do valor correspondente ao seguro contra morte e invalidez permanente, haja vista a ausência de previsão contratual a respeito de tal contratação com o agente financiador.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.